Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os crimes de roubo foram praticados sem qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se amolda aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.
2. Inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que, para sua ocorrência, deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um crime o desdobramento do outro.
3. Conforme enunciado da Súmula no 26 deste Tribunal, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de Justiça do condenado".
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses de defesa aventadas nem indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
5. Recurso desprovido.